Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. O dever de prestar alimentos à prole incumbe a ambos os genitores, cada qual na medida de sua capacidade financeira. No caso, a genitora do menor comprova renda bruta de aproximadamente R$4.000,00, enquanto o genitor é servidor público e aufere renda bruta de aproximadamente R$9.400,00, arcando com outra pensão alimentícia no valor de R$750,56. O percentual de 15% dos rendimentos brutos, correspondendo a R$938,93, fixado na sentença, observa bem os aspectos do caso concreto, não merecendo reparos.